Tribunal: CARF
Processo: 12965.001768/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.001768/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.544 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
KÁTIA LUCIANA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
FORÇA DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. IMPOSTO DE RENDA
RECOLHIDO EM COM ATRASO PELA FONTE PAGADORA.
O recolhimento com atraso do imposto de renda retido na fonte não autoriza a
sua compensação em exercício posterior ao recebimento dos rendimentos
recebidos por força de acordo trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente recurso voluntário dirige-se contra o acórdão no 09-28.046 proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
DRJ/JFA (e-fls. 52-55), que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento.

Transcrevo o relatório da decisão de piso:

Para KÁTIA LUCIANA DE SOUSA, já qualificada nos autos, foi lavrada em
17/9/2007 a Notificação de Lançamento de fls. 35/37, que lhe deu o direito à
restituição de , imposto no valor de R$ 345,59, a ser atualizado, em detrimento
à importância de R$ 4.678,99 pleiteada na DIRPF/2005 — Retificadora.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora, entregue pela interessada em 26/1/2006, relativa ao exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001768/2007-66
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001768/2007-66

financeiro de 2005, ano-calendário de 2004, quando foi constatada a seguinte
irregularidade, conforme a Descrição dos Fatos, à fl. 36:

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 4.333,40, referente à fonte pagadora Posto Rex Ltda,
CNPJ 18.925.057/0001-67.

A notificada apresenta a impugnação de fls. 1/2, instruída pelos elementos de
fls. 3/16, em que contesta o lançamento efetuado argumentando, em resumo,
que:
• Consta da sentença do MM. Juiz do Trabalho, no processo n° 01/01728/99, em
anexo, que "... a executada pagará à exequente a importância líquida de R$
25.000,00, em 11 parcelas iguais de R$ 2.000,00 e uma última de R$ 3.000,00
vencíveis em todos os dias 15 de cada mês, a partir de 15.06.2001 ... DEVERÁ
A EXECUTADA, no prazo de 10 dias contados do vencimento do acordo
efetuar os recolhimentos previdenciários e FISCAIS sobre as parcelas da
natureza salarial ..." [destaques do original]
• Por conta da sentença judicial recebeu em 2001 a importância de R$ 14.000,00
e lançou em sua DIRPF/2002 o valor de R$ 13.500,00 (cópia em anexo). Em
2002 "recebeu R$ 11.000,00 menos 20% de honorários, lançando R$ 8.773,36
em seu IRPF de 2003" (cópia em anexo).
• Pela decisão judicial o imposto de renda devido pela reclamada seria pago
após 10 dias de cumprida a sentença, o que seria em 25 de maio de 2002. Até
14/3/2003 a reclamada não tinha pago o IR, só o fazendo conforme carta da
advogada da reclamante (cópia em anexo). Somente em 14/1/2004 a reclamada
pediu o parcelamento do valor de R$ 4.333,40 (cópia em anexo), quando então
o pagou em agosto de 2004 (em anexo listagem do pagamento fornecida pela
Receita Federal).
• O procedimento desta impugnante foi correto, considerando-se o regime de
caixa. Portanto, o imposto de renda foi pago em agosto de 2004 e usado na
declaração de 2005 (cópia em anexo).

No que pertine ao deslinde do feito, a decisão de primeira instancia consignou o
quanto segue:
(...) tais rendimentos e o correspondente imposto de renda retido na fonte
deveriam ter integrado as Declarações de Ajuste Anual dos exercícios
financeiros de 2002 e 2003, respectivamente.

Destarte, correta a glosa da compensação do imposto de renda retido na fonte
pleiteada indevidamente na declaração de ajuste retificadora do ano-
calendário 2004, exercício financeiro 2005.

O fato de o IRRF ter sido recolhido aos cofres públicos somente no ano de
2004, não confere direito à contribuinte em lançá-lo na DIRPF/2005 —
Retificadora, haja vista estarmos diante de duas situações bem distintas uma da
outra, quais sejam, momento da retenção do IRRF e data do efetivo
recolhimento.
Vale observar, por oportuno, somente para argumentar, que, conforme bem
disse a requerente, o acordo judicial tratou do pagamento de importância
líquida (fl. 4), já deduzido, certamente, o IRRF, dentre outras parcelas. A
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001768/2007-66

contribuinte, por sua vez, ofereceu à trjibutação, nos exercícios financeiros de
2002 e 2003, os valores líquidos recebidos, e não os rendimentos brutos, o que
seria correto, a teor do que determina a legislação tributária. Assim,
indiretamente, se beneficiou da compensação do IRRF, sendo que tal fato não
foi detectado, em tempo hábil, pela Fiscalização.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 60-62), a recorrente reproduz os mesmos
argumentos apresentados em sede de impugnação.

Requer a reforma “a revisão do acórdão. julgando improcedente a ação fiscal,
cancelando a glosa e fazendo a devolução devidamente corrigida.”

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

A questão ora posta diz respeito à compensação tida por indevida de imposto de
renda retido na fonte relativo a recebimentos decorrentes de acordo trabalhista nos anos de 2001
e 2002. O valor relativo ao imposto de renda devido foi recolhido apenas em 2004.

Conforme se viu, a fonte pagadora efetuou o recolhimento com atraso, e a
recorrente entendeu que faria jus à compensação deste valor no momento em que ocorreu seu
recolhimento de fato, ou seja, no ano-calendário 2004, tendo pleiteado a sua restituição na
Declaração de Ajuste do exercício de 2005.

No ponto, sem razão a recorrente, uma vez que nas declarações de ajuste dos
anos-calendário de 2001 e 2002 declarou os rendimentos líquidos recebidos, conforme bem
constatado na decisão de piso.

A própria recorrente afirma que na declaração de ajuste do exercício de 2002,
lançou em sua declaração o valor de R$ 13.500,00, quando na verdade, recebeu R$ 14.000,00.

Ainda que a fonte pagadora estivesse em atraso com o recolhimento do imposto
devido, a recorrente deveria ter declarado a integralidade dos valores recebidos por ocasião do
acordo trabalhista, conforme disposto no art. 12, V da Lei no 9.250/95:

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001768/2007-66

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;

No entanto, declarou os valores já com “abatimento”, conforme constatado na
decisão de piso.

A dedução, pretendida, contudo, depende de comprovação da retenção, que pode
ser realizada por qualquer meio capaz de demonstrar essa circunstância, e não apenas pelo
comprovante exigido no art. 87, IV, § 2o do Decreto no 3000/99, Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época1, conforme preceitua a Súmula CARF no 143: “A prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”

Ainda, cabe consignar que eventual compensação poderia ser realizada em
declaração de ajuste correspondente àqueles anos-calendários em que ocorreram os recebimentos
mencionados, por meio de declarações retificadoras.

No entanto, da forma como realizada, a compensação se mostrou indevida,
devendo o lançamento ser mantido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

1 Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts.
7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001768/2007-66

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital